Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos, etc... Retire-se o processo da pauta para julgamento. Intime-se o Agravante para se manifestar sobre a petição de id. 32511497, em 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator